Tribunal: TJSP
Processo: 1012100-48.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício-acidentário - Lesão nos pés/fascite plantar (LER/DORT) - Profissão: vendedor ambulante (contribuinte individual) - Perícia: incapacidade laborativa não configurada (caráter degenerativo) - Nexo causal não comprovado - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTORA insistindo na concessão do benefício acidentário por compreender presentes os requisitos, com

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício-acidentário - Lesão nos pés/fascite plantar (LER/DORT) - Profissão: vendedor ambulante (contribuinte individual) - Perícia: incapacidade laborativa não configurada (caráter degenerativo) - Nexo causal não comprovado - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTORA insistindo na concessão do benefício acidentário por compreender presentes os requisitos, com inversão do julgado - RECURSO DA AUTARQUIA postulando a reforma da sentença para imputar ao Estado a obrigação de restituir os honorários periciais nestes autos, mediante a emissão de RPV, amparado nos Temas 889 e 1044 do STJ - Prequestionamento - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça - Necessidade de se observar o entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo - Inteligência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil - Ressarcimento a ser postulado em ação autônoma, contudo - Estado que não participou da demanda.
EXTINÇÃO DO PROCESSO - Contribuinte individual - Pretensão à concessão de benefício acidentário - Inteligência do artigo 18, §1o, artigo 11, incisos I, II, VI e VII, e artigo 19, caput, da Lei no 8.213/91 - Impossibilidade de amparo infortunístico - Falta de interesse processual - Carência da ação - EXTINÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - Recurso da autora DESPROVIDO - Recurso da autarquia PARCIALMENTE PROVIDO.